Tribunal: TJMT
Processo: 1028531-17.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028531-17.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EVANDRO DA SILVA ANDRADE - CPF: 003.903.691-01 (RECORRIDO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1a TURMA RECURSAL.

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recurso no: 1028531-17.2024.8.11.0015
.

Embargante(s):
EVANDRO DA SILVA ANDRADE.

Embargada:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
18 a 21/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Evandro da Silva Andrade contra acórdão da 1a Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso da reclamada para afastar a condenação em danos morais, mantendo, contudo, a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 15.791,59 relativo à suposta recuperação de consumo.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando ter comprovado protesto indevido de seu nome, razão pela qual requer a reforma da decisão para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da comprovação do protesto indevido do nome do autor, de modo a justificar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 48 da Lei no 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a ausência de comprovação de extratos oficiais atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA, indispensáveis à verificação de eventual dano moral, em consonância com a Súmula no 52 das Turmas Recursais do Mato Grosso.

O protesto indevido, embora comprovado, não basta para a configuração automática de dano moral, pois cabe à parte autora demonstrar a inexistência de anotações anteriores ou posteriores, ônus que lhe compete nos termos do art. 373, I, do CPC.

O embargante busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência do STF (MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016).

A jurisprudência do TJMT e do STJ corrobora a exigência de extratos completos de órgãos de proteção ao crédito como pressuposto para a caracterização do dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A ausência de extratos oficiais atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede a caracterização de dano moral, ainda que haja prova de protesto indevido.

Compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, não sendo suficiente a mera alegação de inexistência de negativações pretéritas.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC/2015, arts. 373, I e II, 1.022 e 1.026, §2o; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; TJMT, Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TJSP, Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Evandro da Silva Andrade
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, que, por unanimidade, conheceu e
deu parcial provimento
ao recurso interposto pela reclamada para
afastar
a condenação em danos morais,
diante da ausência, nos autos, de extratos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA).

Além disso, manteve a
declaração
de inexigibilidade do débito de
R$ 15.791,59 (quinze mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos),
cobrado pela ré a título de recuperação de consumo.

Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta omissão existente no acordão.
Sustenta ter anexado aos autos documentos que demonstram o protesto indevido de seu nome (IDs 288663079/288663082), razão pela qual faz jus à indenização por danos morais.
Ao
final, requer a reforma do
decisum.

A embargada apresentou contrarrazões no ID 300947357, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...) o reclamante recebeu notificação extrajudicial informando que, em 01/08/2024, foi realizada inspeção na
Unidade Consumidora no 495954-0
, inclusive com a substituição do medidor, ocasião em que foram constatadas irregularidades que teriam acarretado faturamento inferior ao consumo real de energia, resultando em suposta diferença no valor de
R$ 15.791,59 (quinze mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos)
.

A demandada, por sua vez, alega que, durante inspeção de rotina, foi constatado desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora, tendo sido lavrado o Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) no 158921342, com a consequente abertura de processo de recuperação de consumo, o qual visa à cobrança dos valores referentes à energia efetivamente consumida pelo cliente, mas não faturada em razão do desvio.

(...)

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, há que se impor à parte reclamada o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança discutida nos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

(...)

Desse modo, são inexigíveis os débitos lançados a título de recuperação de consumo em nome da parte autora, no valor total de
R$ 15.791,59 (quinze mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos)
.

(...)

(...)
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque a parte autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome (
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)

Pelas razões expostas,
conheço do recurso, por ser tempestivo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para
afastar
a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Consigno, por oportuno, que na data
de 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

Nesse contexto,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais no 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o seguinte
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Inclusive,
ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado
:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora o embargante tenha comprovado o protesto indevido, conforme documento juntado nos autos (ID 288663362), deixou de apresentar os demais extratos em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA).

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações do embargante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025